Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. MADRASTA. SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO PARA A MENOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em consonância com o princípio consagrado na Constituição Federal de proteção integral da criança e do adolescente, tem-se que o instituto de guarda e responsabilidade destina-se à proteção do menor.
2. No cenário dos autos, o reconhecimento da guarda compartilhada com a madrasta, revela-se a formalização de situação já verificada no mundo dos fatos, facilitando o exercício de direitos tanto pela autora, quanto pela adolescente, sem que se tenha demonstrado nos autos qualquer risco, uma vez que a relação é monitorada por estudos psicossociais desde tenra idade da infante, mostrando-se salutar.
3. Há sentença de reconhecimento de maternidade socioafetiva exercida pela autora, madrasta da adolescente. Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a guarda se presta à regularização da posse de fato, como ocorre no presente caso.
4. Não se trata de ação de destituição de poder familiar, de forma que os direitos já reconhecidos judicialmente à mãe biológica estão resguardados.
5. Recursos conhecido e não provido. Sentença mantida.